Tribunal: CARF
Processo: 10280.735874/2022-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.735874/2022-50
RESOLUÇÃO
1402-001.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar a
remessa do presente processo à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para que, em obediência
à isonomia de tratamento entre as partes, tome conhecimento dos documentos carreados pela
recorrente aos autos, após as contrarrazões apresentadas e sobre eles, querendo, se manifeste.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735874/2022-50
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 110-011.253,
prolatado pela 1a Turma/DRJ 10, em 17 de agosto de 2023, que julgou a impugnação
improcedente mantendo o crédito tributário objeto do lançamento.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso e o complementarei
adiante:
“O interessado é sociedade prestadora de serviços de distribuição de
energia elétrica no Estado do Pará.
A Fiscalização identificou que o contribuinte efetuou, durante os anos-
calendário 2018, 2019 e 2020, a dedução fiscal de despesas com Perdas Não
Técnicas (PNT) sem a observância dos requisitos necessários para tanto.
As PNT decorrem de eventos tais como furtos de energia, erros de medição,
de faturamento e outros.
Em contraposição às PNT, temos as Perdas Técnicas (PT). As últimas estão
relacionadas com a transformação de energia elétrica em energia térmica nos
condutores, perdas nos núcleos dos transformadores e outras.
Antes do início do procedimento fiscal que culminou no presente processo,
o interessado foi intimado a detalhar o tratamento contábil e fiscal dados às PNT
e às PT. Se desejava saber se as referidas perdas foram ou não deduzidas na
apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social
sobre o Lucro (CSL). A resposta apresentada foi a seguinte (fl. 799):
“A Companhia considera que as perdas não técnicas verificadas na
distribuição de energia elétrica compõem o custo de sua atividade e,
portanto, são integralmente dedutíveis, considerando sua natureza
necessária, normal, usual e estritamente vinculada à sua atividade. Com
isso, não há adição na base de cálculo do IRPJ e da CSL relacionada às
perdas não técnicas.
A Companhia informa que realizou a comunicação das autoridades
policiais competentes sobre a ocorrência de perdas não técnicas, conforme
comprovantes (Doc Comprobatório 003, 004 e 005), considerando a
hipótese em que se entenda pela aplicação do artigo 376 do RIR/18.”
(Grifou-se.)
A referida comunicação às autoridades policiais consta das folhas 590 a 610
(ano-calendário 2018), 612 a 622 (ano-calendário 2019) e 623 a 633 (ano-
calendário 2020).
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735874/2022-50
3
O entendimento fiscal em torno da matéria restou claro quando da adoção
do Termo de Concessão de Prazo no 3, constante das folhas 570 e 571. Repriso:
“Com respeito ao questionamento do sujeito passivo relativo ao item 1 do
TIF-5, a Lei no 4.506/1964 e o Decreto no 9.580/2018 (RIR/2018) assim
preveem:
LEI No 4.506/1964
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte
produtora.
(...)
§ 3o Somente serão dedutíveis como despesas os prejuízos por desfalque,
apropriação indébita, furto, por empregados ou terceiros, quando houver
inquérito instaurado nos termos da legislação trabalhista ou quando
apresentada queixa perante a autoridade policial. (grifei)
DECRETO No 9.580/2018 (RIR/2018)
Art. 376. Somente serão dedutíveis como despesas os prejuízos por
desfalque, apropriação indébita e furto, por empregados ou terceiros,
quando houver inquérito instaurado nos termos da legislação trabalhista ou
quando apresentada queixa perante a autoridade policial. (grifei)
No que tange à necessidade de individualização dos autores dos delitos e da
tempestividade para o encaminhamento da representação à autoridade
policial, o Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941, tomado
como legislação subsidiária, assim estabelece:
Decreto-Lei no 3.689/1941
Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante
legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer
dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o
autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo
para o oferecimento da denúncia. (grifei)
Vê-se claramente, portanto, que o encaminhamento da representação à
autoridade policial requer, antes, a identificação do autor (ou dos autores) do
crime, sem o que fica prejudicada a abertura do competente inquérito. Após
conhecidos os autores, o ofendido terá o prazo de seis meses para efetivar o
encaminhamento, sem o que não poderá considerar as perdas como despesa
dedutível.
IMPORTANTE: a legislação tributária trata como “queixa à autoridade
policial”; a legislação penal trata como “representação”. Juridicamente, enquanto
a representação pode ser exercida, de forma direta, junto à autoridade policial, a
queixa necessita ser ofertada em juízo. A “queixa” endereçada à polícia não é
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735874/2022-50
4
juridicamente uma queixa, mas sim uma representação/autorização para
abertura de inquérito, o que não impede, porém, que o prazo decadencial previsto
no artigo acima flua normalmente,”
O interessado discorda da posição fiscal. Confira-se (fls. 579 e 580):
“4. A Intimada esclarece que o artigo 38 do CPP é aplicável exclusivamente
para as ações penais públicas condicionadas e para as ações penais
privadas. O furto de energia elétrica não se enquadra nessas modalidades
de ação penal, submetendo-se a ação penal pública incondicionada, que
não depende de representação da vítima.
5. Sendo o furto de energia elétrica um crime previsto no artigo 155 do
Código Penal, processado por meio de ação penal pública incondicionada2,
o prazo de seis meses não pode ser considerado como aplicável ao caso da
Intimada. O legislador penal e processual penal especificou as hipóteses em
que um crime deve depender de representação da vítima para ser
investigado e punido. O furto não está dentre essas hipóteses.
6. Diante disso, a Intimada, mais uma vez, solicita esclarecimento sobre a
afirmação de que a documentação apresentada seria “inservível” dada a
“generalidade” e o “lapso temporal entre os fatos e a denúncia”, já que é,
além de tempestiva, adequada à finalidade a que se propõe: comunicar as
autoridades policiais sobre a ocorrência de furto de energia ocorrido no seu
sistema de distribuição de energia elétrica.
7. Além disso, a Intimada, com o devido respeito, não compreendeu a
distinção proposta na seguinte afirmação: a “queixa necessita ser ofertada
em juízo”, enquanto a “representação pode ser exercida, de forma direta,
junto à autoridade policial”. Considerando que não existe “queixa”, sob a
perspectiva técnica, a ser apresentada perante a autoridade policial (e não
juiz), favor esclarecer qual seria a previsão legal dessa “queixa” indicada no
TIF no 5.”
Frente às posições antagônicas acima, a autoridade tributária efetuou o
lançamento do IRPJ e da CSL devidos em razão da dedução das PNT da base de
cálculo dos referidos tributos. No auto de infração (fls. 640 a 680 – IRPJ e fls. 682 a
713 – CSL) restou consignado que o valor das PNT não havia sido adicionado do
lucro líquido para fins da apuração do IRPJ e da CSL, nos termos do relatório fiscal.
O relatório fiscal (fls. 791 a 804) indicou a infração às normas já citadas no
presente relatório (quando referido o Termo de Concessão de Prazo no 3), bem
como a interpretação das citadas normas consoante o Parecer Normativo CST no
50, de 9 de maio de 1973, e a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 3, de 23 de
março de 2017. Do relatório fiscal, colho (fls. 800 e 801):
“g. Na análise da resposta enviada pelo sujeito passivo, a EMAC deduziu,
em primeiro lugar, que, ao mencionar a existência das Notícias Crime, a
EQUATORIAL PARÁ limita as suas PNT, em tais queixas, integral e
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735874/2022-50
5
exclusivamente, a furtos de energia elétrica, ou seja, aos denominados
“gatos”, no jargão popular, e não a outras possíveis causas, tais como os
erros de medição ou de faturamento.
h. Contudo, ao serem examinadas as comunicações da empresa à
autoridade policial, a EMAC verificou que se tratava de atos meramente
protocolares, formalizados, em todos os casos apresentados, uma única vez,
para cada exercício ou ano civil. Além disso, as comunicações são vagas, de
caráter genérico, não apresentando qualquer individualização dos alegados
furtos de energia elétrica, isto é, não contêm elementos mínimos a
possibilitar uma possível investigação.
i. Quando a lei determina a comunicação do crime à autoridade
investigadora, é inerente que essa prescrição jurídica possui um conteúdo e
uma finalidade que devem nortear a sua interpretação. Por outros termos, a
comunicação não é mera forma; é fundamentalmente conteúdo, o qual
possui um caráter teleológico. O que se busca com a determinação legal é a
recuperação, na medida do possível, dos valores suprimidos. Se o
contribuinte não adotar tal cautela, sua omissão corresponde a uma
liberalidade, cujo prejuízo não pode ser oponível ao Estado na quantificação
do resultado tributável. Assim, aceitar toda e qualquer comunicação, sem
especificação fática, e meses após as ocorrências é tornar a determinação
legal uma letra morta. Nem mesmo uma eventual menção de que a área de
operação da concessionária possui níveis elevados de risco não afasta o
requisito legal.
j. Tomando por referência os esclarecimentos do Parecer Normativo CST no
50/1973, considerado na fundamentação da mencionada SCI Cosit no
03/2017, há que se registrar que a comunicação deve permitir a
investigação da autoridade policial, até porque uma das condições para a
dedutibilidade é a imputabilidade da autoria dos furtos a empregados ou
terceiros, o que não se mostra possível de ser feito, nesse caso, em razão da
generalidade e do lapso temporal entre os fatos e a denúncia.
k. A legislação, ao autorizar, em caráter de exceção, que se trate esse tipo
de perda como uma despesa dedutível para fins de apuração do lucro
tributável, considera a possibilidade de reversão dessa perda, que se
acontecida no mesmo exercício, torna a dedução em tela indevida. Isso é
possível quando, identificado que houve o furto, a autoridade policial seja
demandada com elementos que possibilitem uma investigação com êxito ou
mesmo um flagrante.
l. Como exposto acima, é importante que, ao se demandar a autoridade
policial, a denúncia contenha elementos mínimos que permitam uma
investigação. Caso contrário, tomando essa providência como mero
protocolo, sem atenção às informações úteis ao prosseguimento da
denúncia, poder-se-ia supor que bastaria que o valor furtado fosse
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735874/2022-50
6
comunicado diretamente à RFB, na esfera administrativa, sem onerar a
autoridade policial, para que tal valor se tornasse dedutível, o que,
convenhamos, seria um completo absurdo!”
A autoridade lançadora também tratou dos documentos encaminhados
pelo interessado à autoridade policial. Confira-se (fl. 802):
“i. Os referidos documentos descrevem a metodologia adotada pela ANEEL
para o cálculo das perdas totais (diferença entre a energia injetada na rede
e a energia fornecida pela concessionária), das perdas técnicas (energia
dissipada no sistema de distribuição devido a fenômenos da física) e das
perdas não técnicas (diferença entre as perdas totais e as perdas técnicas);
ii. Mencionam, vaga e genericamente, que a empresa vem sendo vítima de
ligações clandestinas, sem dar qualquer norte à autoridade policial para que
se iniciasse uma investigação;
iii. Mencionam, também de forma vaga e genérica, que em algumas regiões
do Estado o furto de energia é superior à energia requerida em outras
regiões, “o que demonstra a ausência de fiscalização do poder público”. Não
mencionam, sequer, em quais áreas e/ou em quais regiões o problema
ocorre e que providências a empresa já adotou para, pelo menos, identificar
as áreas/regiões onde essas perdas estariam ocorrendo. Em outras
palavras, é como se alguém procurasse a autoridade policial e lhe dissesse:
“acho que estou sendo roubado, mas não sei por quem e nem onde. Quero
que descubra.”
iv. Para finalizar, os documentos ainda afirmam que “fiscalizações
rotineiras nas áreas de mais perdas técnicas poderão identificar bares,
restaurantes, residências e outras localidades com o consumo irregular,
coibindo a prática.” Ou seja, além de, pelo menos, não identificar essas
áreas de maiores perdas, a empresa ainda pretende que a autoridade
policial execute o trabalho que, sem nenhuma dúvida, deve estar a cargo da
própria empresa, pois diferentemente das perdas técnicas, as não técnicas
dependem da eficiência e da gestão da empresa no combate a tais eventos.
Ou seja, as perdas não técnicas se inserem nos custos gerenciáveis e estão
exclusiva e diretamente vinculadas à sua gestão comercial.”
O auto de infração também operou a compensação de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativa da CSL, consoante os saldos apontados nos
assentamentos fiscais.
A ciência do lançamento e dos diversos documentos que o acompanharam
se deu no dia 31 de outubro de 2022 (fl. 810).
Em 29 de novembro de 2022, o interessado apresentou sua impugnação ao
lançamento (fl. 813).
Passo ao resumo das razões de defesa.
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735874/2022-50
7
Inicialmente, o impugnante trata da existência de perdas na distribuição da
energia elétrica. Consoante aponta, as perdas podem ter origem técnica ou
comercial. As primeiras não são objeto do presente processo e são inerentes ao
processo de transporte, transformação, tensão e medição da energia que circula
pelas redes de transmissão. Já as perdas comerciais decorrem de furtos, erros de
medição, erros no processo de faturamento e outros.
Esclarece, então, que a tarifa cobrada contempla as perdas incorridas.
Dessa forma, a concessionária não sofre o impacto econômico das perdas, uma
vez que recupera o valor por meio da tarifa cobrada. Assim, entende que todo o
custo da energia adquirida deve ser deduzido da base de cálculo do IRPJ e da CSL.
Reclama, então, da superficialidade da acusação, preponderantemente
formada pela transcrição de normas e de jurisprudência. Entende que não foram
apontados os fundamentos para afastar a dedutibilidade do custo da energia
elétrica referente às perdas não técnicas. Segundo conclui, a acusação estaria
alicerçada no artigo 47, parágrafo terceiro, da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964. Indica que irá sustentar a inaplicabilidade do referido dispositivo ao caso
dos autos.
Apontou a juntada de três pareceres emitidos por juristas que concluem
pela irregularidade do procedimento fiscal (fls. 875 a 1.018).
Por último, nessa parte introdutória, indica que “a autoridade lançadora
cometeu inúmeros erros de cálculos”. Não bastasse isso, “ignorou os efeitos de
benefícios fiscais aplicados à Impugnante e considerou saldo incorreto de
prejuízos fiscais e de base negativa de CSL”.
Da inaplicabilidade do art. 47, § 3o, da Lei no 4.506/1964
O contribuinte reclama da não indicação da norma em epígrafe no auto de
infração.
No que diz respeito ao enquadramento legal, aponta a utilização de normas
genéricas, que indicam a alíquota dos tributos exigidos ou a instituição da CSL,
bem como a definição do conceito de lucro real. Também são citadas normas que
tratam de custos ou despesas indedutíveis e a aplicação das regras de apuração
do IRPJ à CSL, entre outras.
Diante desse cenário, o impugnante entende que restou ferida a regra
processual que exige a indicação da disposição legal infringida (art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972). Faltaria certeza à fiscalização quanto ao fundamento jurídico
da acusação, fato que acarretaria o descumprimento do artigo 142 do Código
Tributário Nacional (CTN). O ato do lançamento seria carente de motivação.
Reclama, ainda, que a regra do artigo 47, parágrafo 3o, da Lei no 4.506, de
1964, só teria sido referida em trecho Relatório Fiscal.
Perdas não técnicas não implicam prejuízo
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735874/2022-50
8
O reclamante indica que o artigo 47, parágrafo 3o, da Lei no 4.506, de 1964,
trata da existência de prejuízo, fato que não seria observado no caso dos autos. A
tarifa cobrada pelo interessado cobre o valor da energia elétrica furtada. Como o
interessado entende que o legislador usou o termo “prejuízo” no sentido de perda
patrimonial, a regra não seria a ele aplicável, posto que não observado
decréscimo patrimonial. Aponta os pressupostos para a aplicação da regra
indicados no Parecer Normativo CST no 50, de 1973, em sua defesa (“existência de
prejuízos em razão de...furto”).
A perda deve, portanto, ser reconhecida para fins de apuração do lucro
real, em razão das peculiaridades da atividade de distribuição de energia elétrica.
Se assim não for, o efetivo prejuízo econômico advirá da impossibilidade de
dedução do custo da energia furtada.
Perdas não técnicas não decorrem somente de furtos
Aponta que as perdas não técnicas podem derivar “furtos de energia, erros
de medição, erros no processo de faturamento, unidades consumidoras sem
equipamento de medição, etc.”. Dessa forma, o lançamento seria nulo por falta
de precisão e a norma do artigo 47, parágrafo 3o, da Lei no 4.506, de 1964, teria
sido mal aplicada.
Contexto histórico e finalidade do artigo 47, parágrafo 3o, da Lei no 4.506, de 1964
Segundo argumenta, quando da geração da norma, o cenário econômico
não apresentava a complexidade e a diversidade dos dias atuais. O setor de
energia elétrico era muito diferente. Naquela época, estava sendo criado a
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Havia sido instituído o Departamento de
Arrecadação integrante do Ministério da Fazenda. Ainda não era utilizada a rede
bancária para o recolhimento de tributos.
A regra do artigo 47, parágrafo 3o, da Lei no 4.506, de 1964, se dirigia a
“atividades comerciais e industriais ordinárias, triviais”, “não à atividade de
distribuição de energia elétrica”. Se qualquer pessoa pudesse alegar o fato furto
para deduzir a despesa respectiva, “haveria espaço aberto para o cometimento de
fraudes e sonegação, daí se exigir a queixa perante a autoridade policial,
revestindo o fato narrado com o mínimo de credibilidade”.
Hoje em dia a situação seria completamente distinta. Como o setor elétrico
é “altamente regulado e fiscalizado, é incompatível com o propósito da restrição à
dedutibilidade por tudo o que já foi visto até aqui”. A Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) já exerce a fiscalização cabível, efetuando a mensuração das PNT e
respectivo repasse tarifário. Refere atos da Aneel.
Conclui, então, que a exigência fiscal não tem fundamento legal, tendo em
vista a interpretação por ele engendrada.
O lançamento não indica o fundamento legal da exigência da CSL
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735874/2022-50
9
A regra do artigo 47, parágrafo 3o, da Lei no 4.506, de 1964, foi instituída
quando inexistente a CSL. Se dirigia ao IRPJ. Não houve a indicação da extensão da
regra à CSL. Faltaria, mais uma vez, motivação ao ato administrativo.
A improcedência da acusação fiscal
De início, o impugnante afirma que a “partir da transcrição de cada
afirmação contida no TVF, já será possível compreender exatamente o que a
autoridade lançadora pretende e quais são os seus equívocos” (fl. 1.082).
PNT: cumprimento dos requisitos gerais de dedutibilidade
Indica que todo o gasto com a aquisição de energia elétrica compõe o custo
da mercadoria vendida pelo interessado. Não se trata de uma despesa, mas de
um custo inerente à atividade. Não se trata, portanto, de despesa.
Retoma os termos da SCI Cosit no 3, de 2017, para afastar as conclusões da
mesma em função de equívocos na interpretação dos termos do artigo 47,
parágrafo 3o, da Lei no 4.506, de 1964, em face das atividades desenvolvidas pelo
interessado. O ato faria diferenciação não lógica entre perdas técnicas e PNT.
Ambas seriam inerentes ao negócio e necessárias à consecução dos seus objetivos
sociais. Repriso (fl. 1.085):
“101. Além disso, as perdas não técnicas são obviamente usuais ou normais
no tipo de transações, operações ou atividades da Impugnante, haja vista
serem habituais, costumeiras e comuns à distribuição de energia elétrica.
Insista-se: todas as distribuidoras de energia elétrica no Brasil apuram
perdas não técnicas de energia. Trata-se de aspecto inerente ao
desenvolvimento dessa atividade no nosso país.”
Se todas as distribuidoras de energia observam as PNT e a própria Aneel
regulamenta tal fato, as PNT são gastos necessários, usuais e normais, atendendo
os requisitos de dedutibilidade fiscal.
Somente uma leitura apressada da norma (art. 47, § 3o, da Lei no 4.506, de
1964) poderia sustentar que o furto não é necessário à manutenção da fonte
produtora. Isso em uma leitura subjetiva. Indica que a norma que trata da
elaboração e redação das normas (Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de
1998) fixa que os parágrafos de um artigo expressam aspectos complementares à
norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida.
Com base na doutrina, defende ser fundamental que o gasto seja necessário ao
desenvolvimento da atividade empresarial para permitir a respectiva dedução
fiscal. Isso de forma objetiva. E conclui (fl. 1.087):
“as perdas não técnicas atendem a todos os requisitos gerais de
dedutibilidade na apuração do lucro real”
PNT compõe o custo da energia adquirida
Reclama da autoridade fiscal que não se preocupou em analisar os critérios
de dedutibilidade dos gastos com PNT. Ao contrário, simplesmente citou a SCI
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735874/2022-50
10
Cosit no 3, de 2017. Tal ato não seria aplicável em função das PNT não gerarem
prejuízo à impugnante. Não se constata, no caso dos autos, o necessário binômio
(indissociável) prejuízo e furto. Entende aplicável a regra do artigo 46, V, da Lei no
4.506, de 1964 (“São custos as despesas e os encargos relativos à aquisição,
produção e venda dos bens e serviços objeto das transações de conta própria, tais
como:... V - As quebras e perdas razoáveis, de acordo com a natureza do bem e da
atividade, ocorridas na fabricação no transporte e manuseio;”). Cita um dos
pareceres juntados em defesa da tese. Abraça a ideia de que as PNT dizem
respeito a perdas inerentes e inevitáveis à atividade de distribuição de energia
elétrica. Caso aplicável o art. 47, § 3o, da Lei no 4.506, de 1964, houve a
apresentação de queixa Aponta que o requisito da apresentação de notícia-crime
às autoridades policiais sobre a ocorrência de casos de furto foi vencido. Foram
apresentadas notícias-crime anuais. A autoridade lançadora desqualificou os
documentos. Mais adiante, o interessado aponta incoerência fiscal, posto que a
autoridade lançadora teria dito que as PNT decorrem de outros fatores que não
furtos. Reprisa texto da folha
Caso aplicável o art. 47, § 3o, da Lei no 4.506, de 1964, houve a apresentação de
queixa
Aponta que o requisito da apresentação de notícia-crime às autoridades
policiais sobre a ocorrência de casos de furto foi vencido. Foram apresentadas
notícias-crime anuais. A autoridade lançadora desqualificou os documentos.
Mais adiante, o interessado aponta incoerência fiscal, posto que a
autoridade lançadora teria dito que as PNT decorrem de outros fatores que não
furtos. Reprisa texto da folha 800.
Reclama, também, que as notícias-crime não são atos meramente
protocolares. Trata-se do ato protocolar e formal para deduzir o prejuízo
decorrente de um furto (fl. 1.091). A vítima de um furto não pode fazer justiça
pelas próprias mãos, motivo pelo qual foi requerido o socorro das autoridades
policiais.
Quando a autoridade lançadora analisa os termos da notícia-crime, o reclamante
afirma que o auditor-fiscal atrai para si papel que não lhe cabe por falta de
conhecimento técnico e competência legal. Se as autoridades policiais não
pediram esclarecimentos extra, é certo que entenderam desnecessário.
Retoma o sentido do artigo 47, parágrafo 3o, da Lei no 4.506, de 1964, no
entender do impugnante, para defender que visaria coibir fraudes, fato não
verificado no caso dos autos. Dessa forma, a exigência dos autos seria ilegal.
Contesta, também, a alegada intempestividade das notícias-crime, uma vez
que a vítima poderia agir em até oito anos, nos termos do artigo 155 do Código
Penal. Logo as notícias crime foram apresentadas de forma tempestiva.
Quanto à individualização do fato criminoso, o impugnante defende que tal
requisito não se faz necessário diante da lei penal. Assim, o lançador tributário
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735874/2022-50
11
não poderia exigir requisitos processuais penais que não existem. Cita pareceres
juntados aos autos.
Refere, ainda, sua contrariedade à interpretação dada pela autoridade
tributária quando afirma que a recuperação do bem furtado no mesmo período
em que verificado o furto não daria ensejo à dedução da perda. Afirma que a
autoridade tributária cria requisito de dedutibilidade do gasto.
Afirma, então, que o importante é haver a certeza da existência da perda.
Isso permite a dedução fiscal do valor. Retoma o papel fiscalizatório da Aneel em
torno das PNT e a interpretação finalística por ele dada aos termos do artigo 47,
parágrafo 3o, da Lei no 4.506, de 1964.
Passou a tratar de detalhes das intimações fiscais no curso do
procedimento para indicar que a “autoridade lançadora já ensaiava a criação de
requisitos sem base legal”. Inclusive houve a indicação de norma penal inaplicável
ao caso dos autos (art. 38 do Código de Processo Penal). Confira-se o protesto (fl.
1.100):
“164. Poucas coisas na vida são tão óbvias quanto a inaplicabilidade desse
dispositivo legal ao presente caso: trata-se de previsão voltada a ações
penais públicas condicionadas e ações penais privadas. Todavia, o furto de
energia elétrica não se enquadra nessas modalidades de ação penal,
submetendo-se à ação penal pública incondicionada, que não depende de
representação da vítima.”
Conclui que o requisito da individualização não existe.
Ademais, não haveria “a indicação de nenhum fundamento legal no auto de
infração para refutar as notícias de crime apresentadas pela Impugnante”.
O interessado, passa, então, a defender a validade das notícias-crime
apresentadas.
Defende que a Aneel já detém informações detalhadas a respeito das PNT.
Dessa forma, seria desnecessário informar o fato às autoridades policiais. A regra
do artigo 47, parágrafo 3o, da Lei no 4.506, de 1964, seria um requisito sem
sentido.
Quanto ao teor genérico das informações prestadas às autoridades
policiais, o impugnante entende que revelam falta de conhecimento da
autoridade tributária a respeito do setor elétrico. Seria impossível a identificação
de todas as irregularidades (ruas, avenidas, alamedas etc.).
Somente seria viável a indicação de perdas regionais. Quando o
impugnante é exitoso na identificação dos responsáveis pelo furto, efetua a
cobrança do consumo não faturado. São muitos consumidores irregulares não
identificados, de tal sorte que a exigência de individualização é, além de ilegal,
impossível.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735874/2022-50
12
Refere, mais uma vez, os pareceres apresentados e sustenta que “cumpriu
com todos os requisitos para assegurar a dedutibilidade das perdas não técnicas”.
Traça, então, comparação do furto de energia elétrica com o roubo de um veículo.
Afirma que a fiscalização tributária estaria a exigir da vítima do último delito que
identificasse o seu autor. Reprisa novos trechos dos pareceres.
Quanto à jurisprudência do Carf citada no trabalho fiscal, o interessado
afirma que o empate, nos dias de hoje, conduziria ao êxito do contribuinte.
Alinha, ainda, incorreções graves nas decisões.
O art. 47, § 3o, da Lei no 4.506, de 1964, não seria aplicável à CSL
Defende que a regra em epígrafe se dirige exclusivamente à apuração do
IRPJ. Nada determinaria a aplicação da norma à apuração da CSL.
Defende que a regra constante do artigo 57 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, ressalva a manutenção da base de cálculo e das alíquotas
próprias da CSL. Em que pese a similaridade, as bases de cálculo não são idênticas.
A regra indica que a opção pelo lucro real ou presumido relativamente ao IRPJ
também é abraçada para fins da CSL. No caso do lucro real, as apurações
trimestrais ou anuais seguem o mesmo raciocínio.
A CSL possui base de cálculo própria, a partir dos termos do artigo 2o da Lei
no 7.689, de 15 de dezembro de 1988. Tal base não é afetada pelo artigo 47,
parágrafo 3o, da Lei no 4.506, de 1964. Tal imposição causaria afronta ao princípio
da legalidade.
Do aproveitamento indevido de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas
da CSL
Cerceamento do direito de defesa
Reclama da falta de esclarecimentos quanto ao contexto no qual teria se
dado o aproveitamento indevido. Alega que não entendeu a acusação. Evoca o
artigo 5o, LV, da Constituição Federal para exigir a informação necessária que
permita a reação do acusado. No caso concreto, a informação teria sido genérica.
Da vinculação com o processo administrativo no 10280.722536/2016-18
O reclamante informa que foi além e identificou a origem da questão. No
passado, no curso do processo em epígrafe, houve lançamento que impactou os
saldos de prejuízos fiscais e bases negativas da CSL. Tal questão consta do referido
processo que se encontra no Carf para fins de apreciação do recurso voluntário.
Mais adiante, detalha (fl. 1.110):
“210. Como demonstra a planilha abaixo (doc. 9), os valores apurados
originalmente pela Impugnante em 2012 e 2013 compuseram o saldo de
prejuízos fiscais e saldo negativo existentes em 1o de janeiro de 2018 e que
foram consequentemente utilizados em compensações nos anos-
calendários abrangidos pelo presente processo.”
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735874/2022-50
13
Indica, então, que o afastamento da exigência constante do processo
administrativo no 10280.722536/2016-18 irá gerar a recomposição dos saldos de
prejuízos fiscais e bases negativas da CSL.
Isso tornará a exigência do presente processo sem sentido.
Diante desse cenário, requer o sobrestamento do presente processo. Repriso (fl.
1111):
“212. Em benefício da uniformidade de decisões e da eficiência processual, é
recomendável que o sobrestamento do presente caso até que ocorra o
julgamento definitivo da defesa apresentada pela Impugnante no PAF no
10280.722536/2016-18. Tão logo seja proferida decisão definitiva
restabelecendo os saldos de prejuízo fiscal e base negativa, deve
naturalmente haver o cancelamento integral do lançamento tributário
referente à suposta compensação indevida.”
Erros de cálculo
Subsidiariamente, aponta a existência de erros de cálculo no lançamento.
Não teria sido considerada qualquer compensação de prejuízos fiscais e de
bases negativas da CSL relativamente a todos os períodos de apuração objeto de
lançamento. Já aduz que o êxito dele no julgamento do processo administrativo
no 10280.722536/2016-18 permitirá a compensação faltante. Indica seus cálculos
nas folhas 1.044 a 1.052, bem como nas folhas 1.057 a 1.061.
Indica erro na falta da aplicação do benefício fiscal concedido à pessoas
jurídicas com empreendimentos em operação na Amazônia (Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia – Sudam). Não teria sido observado que a
interessada fazia jus, como beneficiária, à redução de 75% do IRPJ calculado sobre
o lucro da exploração da atividade incentivada. Tal fato não foi considerado na
exigência dos autos. Não se deseja o recálculo do lucro da exploração, mas a
aplicação do benefício sobre o IRPJ lançado. Destaca as diferenças entre o lucro
real e o lucro da exploração.
Aponta, então, os seus cálculos a respeito (fls. 1.114 a 1.117). Indica outros
cálculos(complementares) nas folhas 1.057 e 1.061.
Por última, o interessado requer a correção do valor do incentivo fiscal
relativo ao Programa Alimentação do Trabalhador (Pat). Tal programa permite a
dedução de 15% dos valores gastos no âmbito do programa, limitado a 4% do IRPJ
devido, desconsiderado o adicional do imposto.
Efetua cálculo relativo ao ano-calendário 2018 (fl. 1.118) e requer o
aumento proporcional do benefício em função da exigência lançada em relação a
todos os períodos. Indica os seus cálculos na folha 1.063, bem como nas folhas
1.057 a 1.061.
Culmina a sua petição com o seguinte pedido (fls. 1.119 a 1.121):
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735874/2022-50
14
“Preliminarmente:
(i) Seja determinado o sobrestamento do presente caso até que ocorra o
julgamento definitivo da impugnação apresentada pela Impugnante no PAF
no
10280.722536/2016-18,
considerando
que
a
acusação
de
aproveitamento indevido de prejuízos fiscais e bases negativas de CSL
decorre diretamente da recomposição de saldos implementada pela
autoridade lançadora nos autos daquele PAF;
(ii) Seja reconhecida a nulidade do lançamento tributário em virtude da
violação ao artigo 142 do CTN e do vício de motivação existente,
considerando a manifesta inaplicabilidade do artigo 47, parágrafo 3o, da Lei
no 4.506/1964, uma vez que: (ii.a) as perdas não técnicas não implicam
“prejuízo” para a Impugnante, uma vez que há repasse tarifário de tais
perdas; (ii.b) as perdas não técnicas não decorrem apenas de furtos, de
modo que o dispositivo legal não compreende por completo a situação
fática tratada nos autos; (ii.c) o histórico e a finalidade do dispositivo legal
confirmam que não há sentido exigência de comunicado às autoridades
policiais no caso de perdas não técnicas, uma vez que a própria ANEEL
fiscaliza e homologa o repasse tarifário dessas perdas; e (ii.d) esse
dispositivo legal é aplicável apenas à CSL, sendo que a autoridade lançadora
não apontou qualquer fundamento legal para justificar a exigência dessa
contribuição;
(iii) Seja reconhecida a nulidade do lançamento tributário relativo aos
ajustes no aproveitamento de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de
CSL, diante da impossibilidade de compreender os questionamentos
formulados pela autoridade lançadora, prejudicando, consequentemente, o
direito da Impugnante à ampla defesa;
Quanto ao mérito:
(iv) Seja determinado o cancelamento integral do lançamento tributário,
considerando:
(iv.a) a inaplicabilidade do artigo 47, parágrafo 3o, da Lei no 4.506/1964 ao
caso, em linha com o item (ii) acima; (iv.b) a aplicação do artigo 46, inciso V,
da Lei no 4.506/1964 e o cumprimento dos seus requisitos de dedutibilidade;
(iv.c) o cumprimento dos requisitos gerais de dedutibilidade estabelecidos
na legislação do IRPJ; (iv.d) ainda que houvesse aplicação do artigo 47,
parágrafo 3o, houve cumprimento do seu requisito de dedutibilidade, qual
seja a apresentação válida de notícia-crime às autoridades policiais sobre a
ocorrência das perdas não técnicas.
(v) Havendo o julgamento favorável à Impugnante nos autos do PAF no
10280.722536/2016-18, seja determinado o cancelamento integral do
lançamento tributário referente à suposta compensação indevida de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSL;
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735874/2022-50
15
Subsidiariamente:
(vi) Sejam reconhecidos os erros de cálculo das exigências de IRPJ e de CSL,
de modo que haja uma recomposição completa da apuração desses
tributos, considerando;
(vi.a) a correta compensação de prejuízos fiscais e bases negativas;
(vi.b) os efeitos do aproveitamento do Benefício SUDAM; e
(vi.c) os efeitos do aproveitamento do Benefício PAT.”
Por sua vez, a 1a Turma/DRJ 10 julgou a impugnação improcedente mantendo o
crédito tributário objeto do lançamento. A ementa da decisão segue transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
A energia elétrica correspondente às perdas não técnicas, assim entendidas as
perdas de energia elétrica que não sejam intrínsecas às atividades desenvolvidas
pelas distribuidoras de energia elétrica, decorrentes de eventos como furtos de
energia e erros de medição, não poderá integrar o custo dos serviços prestados.
As perdas não técnicas somente poderão ser consideradas como despesa
dedutível para fins de apuração do lucro tributável se decorrentes de desfalque,
apropriação indébita ou furto, ocasionados por empregados ou terceiros, quando
houver inquérito instaurado nos termos da legislação trabalhista ou quando
apresentada queixa dirigida à autoridade policial.
A queixa deverá individualizar a situação fática, não sendo admissível libelo
genérico e vago, uma vez que imprestável para a identificação dos fatos
criminosos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário requerendo a reforma integral
da decisão, nos seguintes termos:
“(...)
IV – DO PEDIDO
266. Diante do exposto, requer-se a esse E. CARF o recebimento, o conhecimento
e o provimento integral do presente recurso voluntário, para que seja reformado
o v. acórdão recorrido, de modo que:
Preliminarmente:
(i)
Seja reconhecida a vinculação do presente processo em relação ao PAF no
10280.722536/2016-18, considerando que a acusação de aproveitamento
indevido de prejuízos fiscais e bases negativas de CSL decorre
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735874/2022-50
16
diretamente da recomposição de saldos implementada pela autoridade
lançadora nos autos daquele PAF;
(ii)
Seja reconhecida a nulidade do lançamento tributário em virtude da
violação ao artigo 142 do CTN e do vício de motivação existente,
considerando a manifesta inaplicabilidade do artigo 47, parágrafo 3o, da
Lei no 4.506/1964, uma vez que: (ii.a) as perdas não técnicas não
implicam “prejuízo” para a Recorrente, uma vez que há repasse tarifário
de tais perdas; (ii.b) as perdas não técnicas não decorrem apenas de
furtos, de modo que o dispositivo legal não compreende por completo a
situação fática tratada nos autos; (ii.c) o histórico e a finalidade do
dispositivo legal confirmam que não há sentido exigência de comunicado
às autoridades policiais no caso de perdas não técnicas, uma vez que a
própria ANEEL fiscaliza e homologa o repasse tarifário dessas perdas;
e(ii.d) esse dispositivo legal é aplicável apenas ao IRPJ, sendo que a
autoridade lançadora não apontou qualquer fundamento legal para
justificar a exigência da CSL;
Quanto ao mérito:
(iii)
Seja determinado o cancelamento integral do lançamento tributário,
considerando: (iii.a) a inaplicabilidade do artigo 47, parágrafo 3o, da Lei no
4.506/1964 ao caso, em linha com o item (ii) acima, caso não reconhecida
enquanto causa de nulidade do lançamento; (iii.b) a aplicação do artigo
46, inciso V, da Lei no 4.506/1964 e o cumprimento dos seus requisitos de
dedutibilidade; (iii.c) o cumprimento dos requisitos gerais de
dedutibilidade estabelecidos na legislação do IRPJ; (iii.d) ainda que
houvesse aplicação do artigo 47, parágrafo 3o, houve cumprimento do
seu requisito de dedutibilidade, qual seja a apresentação válida de
notícia-crime às autoridades policiais sobre a ocorrência das perdas não
técnicas.
(iv)
Havendo o julgamento favorável à Recorrente nos autos do PAF no
10280.722536/2016-18, seja determinado o cancelamento integral do
lançamento tributário referente à suposta compensação indevida de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSL;
Subsidiariamente:
(v) Sejam reconhecidos os erros de cálculo das exigências de IRPJ e de CSL, de
modo que haja uma recomposição completa da apuração desses tributos,
considerando; (v.a) a correta compensação de prejuízos fiscais e bases negativas;
(v.b) os efeitos do aproveitamento do Benefício SUDAM; e (v.c) os efeitos do
aproveitamento do Benefício PAT.
267. Por fim, protesta-se pelo direito de realizar sustentação oral quando do
julgamento do presente recurso voluntário
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735874/2022-50
17
Às e-fls. 1317- 1354, a PGFN apresentou contrarrazões requerendo que fosse
negado provimento in totum ao recurso voluntário.
Em tempo, a Recorrente, às e-fls. 1361-1363, juntou ao processo Parecer da lavra do
Professor Ricardo Mariz de Oliveira (e-fls. 1365 - 1427), no sentido de que as perdas não técnicas
de energia devem ter sua dedutibilidade assegurada e trouxe aos autos a informação de que o
Processo no 10280.722536/2016-18 foi julgado no sentido de cancelar aquele auto de infração.
Esse julgamento, de acordo com a Recorrente, impactaria parte da matéria ora
discutida, pois com o reestabelecimento do PF e da BNCSL utilizados pela Recorrente nos anos
aqui tratados, consequente também não haveria se falar em aproveitamento indevido de PF ou
BNCSL pela Recorrente, tal como sustentou a autoridade lançadora. Assim, as exigências fiscais
referentes a esse item da autuação deveriam ser sumariamente canceladas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o presente processo envolve, essencialmente, duas
acusações fiscais: (i) indedutibilidade de perdas não técnicas de energia elétrica na apuração do
lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro e (ii) aproveitamento indevido
de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL.
Trata-se, pois, de auto de infração lavrado para a exigência de Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, acrescidos de multa
de ofício e juros de mora, referente aos anos-calendário de 2018, 2019 e 2020, totalizando crédito
tributário de IRPJ no valor de R$ 832.203.666,77 e de CSLL no valor de R$ 329.782.155,48.
Ocorre que a Recorrente, a Recorrente, às e-fls. 1361-1363, juntou ao processo
Parecer da lavra do Professor Ricardo Mariz de Oliveira (e-fls. 1365 - 1427), em que segundo o
doutrinador, partir de uma análise aprofundada da legislação aplicável, concluiu que as perdas não
técnicas de energia devem ter sua dedutibilidade assegurada no caso da Recorrente, contribuindo
para atestar, definitivamente, a improcedência das exigências fiscais correspondentes.
A Recorrente, ainda, trouxe aos autos a informação de que o Processo no
10280.722536/2016-18, que envolveu tentativa de arbitramento do lucro da Recorrente nos anos-
calendário 2012 e 2013, foi julgado em 20 de fevereiro de 2024 (Acórdão: 1201-006.250), com o
cancelamento integral do lançamento tributário e que, como não houve apresentação de recurso
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735874/2022-50
18
por parte da União, esse cancelamento (e, portanto, a convalidação do PF e da BNCSL apurados
em 2012 e 2013) seria definitivo, conforme andamento processual adiante reproduzido:

Como decorrência direta, de acordo com a Recorrente, houve o reestabelecimento
do PF e da BNCSL utilizados pela Recorrente nos anos envolvidos no presente caso. O que
significaria dizer que os saldos de Prejuízo Fiscal e Base Negativa da CSLL foram recompostos, de
modo que não houve compensação indevida nos anos-calendário de 2019 e 2020.
Assim, as exigências fiscais referentes a esse item da autuação devem ser
sumariamente canceladas:

Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735874/2022-50
19

Destarte, na remota hipótese em que seja mantido o entendimento acerca da
indedutibilidade das perdas não técnicas, ainda assim haveria necessidade de recálculo e
cancelamento parcial dos montantes de IRPJ e CSLL.
Afinal, com a recomposição das bases de cálculos após o cancelamento do PAF no
10280.722536/2016-18, em seus falares, a Recorrente possuiria saldos disponíveis e, portanto, o
direito de compensar, até o limite de 30%, eventual lucro real e base de cálculo de CSLL apurados
pela autoridade lançadora em virtude da presente autuação.
Assim, considerando as informações e documentos carreados aos autos, entendo
que, ante o princípio da isonomia, o representante da PGFN deve ser intimado a se manifestar a
respeito, visto os alegados reflexos do Acórdão no 1201-006.250 quanto à parcela do lançamento
no tocante à suposta compensação indevida de Prejuízos Fiscais e Base Negativa da CSLL nos anos-
calendário de 2019 e 2020.
a) Parecer Jurídico carreado aos autos;
b) Decisão definitiva prolatada no Processo no 10280.722536/2016-18 por
eventuais reflexos no caso ora analisado.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e da manifestação da PGFN para que, desejando, se manifeste a respeito dessas
questões com o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735874/2022-50
20
recursos a ela inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574,
de 29 de setembro de 2011).
Após, sejam os autos devolvidos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1545
DF CARF MF
Original